Tribunal: TJPA
Processo: 0869835-79.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869835-79.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SILENE PINTO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0869835-79.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: SILENE PINTO LIMA

ADVOGADOS: LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES e GEORGE HIDASI FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Alegação de vício de consentimento. Inexistência. Comprovação da regularidade da contratação. Inexistência de falha no dever de informação. Sentença reformada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Banco BMG S/A interpõe apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de inexistência de débito, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, movida por Silene Pinto Lima.

2.

A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do contrato sob o fundamento de falha no dever de informação, determinando a restituição dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3.

O banco apelante sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de falha informacional e a utilização do cartão pela parte autora, requerendo a reforma da sentença.

II.
Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em determinar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira e se a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) ocorreu de maneira regular e válida.

III.
Razões de decidir

5.

O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é modalidade bancária válida, caracterizando-se pelo desconto mensal de 5% do benefício previdenciário para amortização da fatura, sendo uma opção oferecida a quem não possui margem disponível para novos empréstimos consignados.

6.

O banco apelante comprova a regularidade da contratação, apresentando nos autos o termo de adesão assinado pela autora, autorização para desconto em folha, comprovantes de transferência bancária e faturas de compras realizadas com o cartão.

7.

A parte autora utilizou o cartão de crédito consignado em diversas transações, o que demonstra sua ciência e anuência quanto à contratação, afastando a alegação de erro substancial ou vício de consentimento.

8.

O dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 6º, III) foi devidamente observado, sendo a contratação clara e transparente, sem comprovação de qualquer irregularidade que justifique a nulidade do negócio jurídico.

9.

A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor e a efetiva utilização do serviço.

10.

Inexistindo vício na contratação ou falha no dever de informação, não há fundamento para a restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando demonstrada a ciência do consumidor e a efetiva utilização do serviço. 2. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de demonstrar minimamente a ocorrência de vício de consentimento ou falha informacional. 3. A existência de contrato assinado e a utilização do cartão afastam a alegação de erro substancial e impedem a nulidade da contratação. 4. A ausência de falha no dever de informação e a regularidade do contrato excluem a obrigação de restituição de valores e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/05/2023.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 30/01/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/02/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO BMG S/A
interpôs recurso de apelação cível em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou
PROCEDENTE
(PJe ID 23967962) a
a
ção declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com margem consignável (rmc) e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral
,
movida por
SILENE PINTO LIMA.

O juízo de piso proferiu sentença julgando a ação parcialmente procedente, ao fundamento de que houve clara violação ao direito de informação do consumidor, pois entendeu que o apelante incorreu a autora em erro substancial. Segue o dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos da parte autora, pelo que julgo extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I do NCPC), para: 1. declarar a NULIDADE do contrato da operação financeira de Reserva de margem para cartão de crédito, Contrato nº. 10764802, junto ao Banco BMG, SUSPENDENDO as eventuais parcelas vincendas; 2. determinar a restituição dos valores contestados pela autora, no montante de R$ 10.276,46 devidamente corrigidos pelo INPC; 3. condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária, com adoção do INPC, ambos contados partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ). 4. Na forma do artigo 86 do CPC, condeno a parte requerida a arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
”.

Insurgindo-se contra a decisão, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (PJe ID

23967964), suscita preliminar de prescrição e decadência e, no mérito, afirma que o contrato debatido foi devidamente assinado pela parte autora, nele consta claramente todas as informações concernentes ao cartão de crédito consignado, que a parte fez utilização do cartão de crédito consignado após firmar o contrato, comprovado através dos documentos apresentados nos autos. Requer, ao final:

“a) Sejam acolhidas as prejudiciais de mérito da prescrição e decadência;

b) Ultrapassada as prejudiciais que seja provido o presente recurso para se reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais e a condenação da parte apelada ao pagamento total das custas e honorários sucumbenciais;

c) N hipótese da manutenção da condenação, seja:

reduzido o valor arbitrado a título de danos mroais; restituídos, na forma simples; alterada a periodicidade da multa; reduzido o quantum arbitrado em razão do descumprimento da obrigação de fazer;”.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID

23967972).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Rejeito a prejudicial de prescrição e decadência, uma vez que não decorreu o prazo prescricional
quinquenal
previsto no art. 27 do CDC.

Passando ao mérito, tenho que a súplica merece prosperar.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 23967936. Friso que em sua peça exordial, a autora afirma que
“
buscou o Réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, o qual possui taxa de juros inferiores à praticas no mercado, sendo disponível para esta em razão de sua pensão, todavia restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com contrato de n° 10764802.”.

Com este pano de fundo, entendo necessária a reforma da sentença de piso. Explico.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

Na hipótese em foco,
entendo pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo demonstrado pela instituição financeira, conforme comprovação nos autos, que a parte assinou o contrato e se beneficiou dos valores depositados em sua conta, ocasião em que exibiu: “
Termo de Adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento”
(PJe ID 23967941 - Pág. 1 a 7)
,
datada de 24 de junho de 2016; comprovantes de transferências bancárias (PJe ID 23967942); faturas mensais com a presença de utilização do cartão de crédito pela autora em compras na LOJAS AMERICANAS, POSTO NILTON, PIT STOP BELÉM, SUPERMERCADO LIDER e outros (PJe 23967943) e documentos pessoais da autora (PJe ID 23967941 - Pág. 8 a 11),

documentos estes que corroboram que a Instituição financeira se desincumbiu do seu ônus de prova.

Destarte, insisto, no caso, existe razão ao apelante, eis que, ao contrário do que defende a parte autora, não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude na aludida contratação, perante a instituição financeira.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal, tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, sobretudo quando não evidenciada violação ao dever de informação,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ilegalidade ou não na contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito em seu benefício previdenciário.

2. Consta das razões deduzidas pela requerente, ora apelante, afirmativa de

estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, fruto de empréstimo na modalidade “reserva de margem consignável – RMC”, salientando que a efetivação da cobrança acarreta prejuízos incalculáveis a ora recorrente, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, que sempre será prorrogado para a próxima fatura, não havendo nenhuma dessas informações no contrato ora apresentado pelo recorrido, configurando assim violação aos direitos do consumidor e dever de informação.

3. A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

4. Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade da autora em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que não fora informada acerca da modalidade de contratação/ empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

5. Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID 13156999), colacionou cópias dos aludidos contratos, referentes à realização do negócio jurídico na modalidade “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, bem como “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” o que demonstra que a ora apelante tinha conhecimento da referida modalidade de contratação, anuindo assim. aos termos do contrato.

7. Ademais, vale destacar que tendo a autora/apelante optado pela modalidade de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), é sobre a referida modalidade que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, restando assim, afastada a suposta violação ao dever de informação.

7. Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

8. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-91.2022.8.14.0038 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809813-98.2022.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS.
AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA DA SENTENÇA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato de Cartão de Crédito Consignado - RMC. Utilização do valor pela devedora.

2.

O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se perfeitamente legível, contendo todas as informações necessárias referente ao negócio firmado entre as partes, razão pela qual, há divergência ao parecer ministerial.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811052-40.2022.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024).

Ademais, destaco que
a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte da recorrente a ensejar a nulidade do contrato ou o direito a qualquer tipo de indenização.
Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“
pacta sunt servanda
”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com efeito, repito, restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, a utilização do cartão de crédito consignado, as cópias do contrato assinado pelas partes
,
bem como o recebimento de transferência em sua conta.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Nesses termos, repito, entendo que o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação,
não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento
,
o que impõe a improcedência do feito.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou provimento,
para
reformar a decisão de piso e julgar improcedente os pedidos da inicial.
Em razão deste julgamento, inverto o ônus de sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2025